Tribunal: TJDFT
Processo: 0749143-08.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0749143-08.2024.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) AGRAVANTE: KORA SAUDE PARTICIPACOES S.A, HOSPITAL ANCHIETA LTDA EMBARGANTE: INSTITUTO DO CORACAO DE TAGUATINGA LTDA AGRAVADO: INSTITUTO DO CORACAO DE TAGUATINGA LTDA EMBARGADO: HOSPITAL ANCHIETA LTDA, KORA SAUDE PARTICIPACOES S.A D E S P A C H O Cuida-se de embargos de declaração opostos por KORA SAÚDE PARTICIPAÇÕES S.A.; HOSPITAL ANCHIETA S.A. e INSTITUTO DO CORAÇÃO DE TAGUATINGA LTDA., (ICTCOR) contra o acórdão de ID 69078493 o qual negou provimento ao agravo de instrumento interposto por HOSPITAL ANCHIETA LTDA e KORA SAUDE PARTICIPACOES S.A. Nesta sede, o Instituto do Coração de Taguatinga Ltda (ICTCOR) alega contradição interna no acórdão embargado, tanto no voto do 2o Vogal quanto no resultado do julgamento. Assim, requer seja sanada a contradição interna no voto do 2o Vogal e corrigido o resultado do julgamento, reconhecendo-se que o agravo de instrumento foi desprovido por unanimidade e não por maioria (ID 69658858). As embargantes KORA SAÚDE e HOSPITAL ANCHIETA noticiam um fato novo que impacta diretamente a demanda: a reversão da liminar anteriormente concedida gerou um prejuízo milionário e desproporcional aos embargantes. Alegam ter HOSPITAL ANCHIETA faturado R$ 4.000.000,00 com a prestação de seu próprio serviço de hemodinâmica entre 08.12.2024 a 26.02.2025 Assim, o restabelecimento da liminar impõe às embargantes, prejuízos significativos, incluindo multas pela rescisão de contratos de trabalho e fornecimento de materiais, depreciação de equipamentos adquiridos para a operação, custos contínuos de leasing de aparelhos médicos e investimentos já realizados em estrutura, reformas e contratação de equipe especializada, agora inutilizados Alegam também obscuridade quanto à preliminar de ilegitimidade das partes a qual não foi analisada, apesar de ser matéria exclusivamente de direito e demonstrada documentalmente. Além disso, questionam a aplicação do artigo 473 do Código Civil e a falta de exame dos fatos que comprovam a ocorrência dos supostos investimentos realizados pelo ICTCOR. Alegam, omissão quanto ao exame dos fatos que comprovam ou não a ocorrência dos supostos investimentos realizados pelo ICTCOR, bem assim a compensação ao longo de 30 anos de relação. Requerem seja sanada omissão quanto à necessidade de dilação probatória, bem assim omissão quanto ao perigo na demora, pois o acórdão considerou apenas os impactos para o embargado, sem qualquer ponderação sobre os prejuízos gravíssimos que a manutenção da tutela deferida na origem impõe às embargantes (ID 69614930). Contrarrazões (ID 70070437). Ao ID 70097426, KORA e HOSPITAL ANCHIETA, informam a impossibilidade material de cumprimento integral da liminar, e requerem seja expressamente autorizado ao HOSPITAL ANCHIETA prestar diretamente os serviços de hemodinâmica aos pacientes beneficiários de operadoras de planos de saúde nas quais o ICTCOR não está credenciado. Impugnação requerendo aplicação de multa por litigância de má-fé (ID 70462578). Ao ID 72943183, Nada a prover quanto ao pedido. O feito foi incluído na 21a Sessão Ordinária Virtual - 2TCV - (período de 09/07 até 16/07), nos termos da certidão de inclusão em pauta de julgamento (ID 71967195). Aguarde-se julgamento do feito. Publique-se. Intimem-se. BRASÍLIA, DF, 17 de junho de 2025 17:48:59. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador